Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUINO. LESÃO MANDIBULAR E CRIPTORQUIDIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória decorrente de contrato de compra e venda de equino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se foram caracterizados vícios redibitórios capazes de ensejar a rescisão contratual, a devolução do valor pago e a condenação do apelado ao reembolso da quantia despendida com exames e manutenção do animal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial apontou a impossibilidade de indicar precisamente a data de ocorrência da lesão mandibular no cavalo. Inviável concluir que a condição já existia ao tempo da tradição, requisito indispensável à caracterização de vício redibitório (arts. 441 a 446 do CC).
4. A criptorquidia (problema testicular) era de conhecimento do apelante no momento da tradição, além de se tratar de condição aparente e facilmente constatável, o que afasta o direito à redibição e à indenização pleiteadas (arts. 441 a 446 do CC).
5. O apelante não apresentou elementos aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito, ônus que lhe incumbia, conforme a decisão interlocutória que estabeleceu a distribuição ordinária do encargo probatório (art. 373, I, do CPC). Deve prevalecer a conclusão adotada na prova pericial, produzida de forma técnica, objetiva e imparcial, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.